Tribunal: TJDFT
Processo: 0714784-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0714784-71.2020.8.07.0000 Agravante: JOSÉ PEREIRA DE CASTRO Agravado: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ PEREIRA DE CASTRO contra decisão proferida no processo de conhecimento 0703373-19, movido em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O agravante peticiona ID 17238814 informando que não possui interesse no presente recurso, pois pediu a desistência da ação nos autos de origem (ID 66415600) É o relatório. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator